Tribunal: TJMT
Processo: 1000364-61.2022.8.11.0014
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000364-61.2022.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JUAREZ ALVES MOREIRA - CPF: 616.705.881-49 (RECORRENTE), ITALA KASSIA ALVES ROCHA - CPF: 040.192.571-40 (ADVOGADO), BORGES CORDEIRO COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 20.742.254/0001-92 (RECORRIDO), RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS - CPF: 024.838.781-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1000364-61.2022.8.11.0014

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE POXORÉU

Recorrente(s):

JUAREZ ALVES MOREIRA

Recorrido(s):

BORGES CORDEIRO COMERCIO DE MÓVEIS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

24/10/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRODUTO COM DEFEITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO – NÃO COMPROVA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DECADÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Aduz a recorrente que efetuou junto ao estabelecimento da recorrida, a compra de um refrigerador no valor total de R$ 1.760,00 (mil setecentos e sessenta reais), entretanto, com dias de uso o produto passou a apresentar defeitos que impossibilitaram seu uso, mais precisamente não gelava, de modo que a requerente procurou a loja para solicitar seu reparo ou troca, porém sem êxito.

Em que pese as alegações da recorrente, em análise aos documentos encartados nos autos, restou demonstrado que o produto foi adquirido em 19/11/2019, conforme nota fiscal, porém, nada foi juntado para comprovar que buscou a solução administrativa.

Insta registrar que, não restou demonstrado que após o bem ter apresentado defeito a autora realizou reclamação administrativa junto a recorrida ou procurou registrou a situação no PROCON.

Com relação aos dois laudos juntados em recurso, ambos são particulares, não há qualquer registro que houve reclamação diretamente na loja Reclamada. Além disso, o Autor informa na inicial, que só pagou a entrada e a primeira parcela.

Ademais, não obstante se tratar de relação de consumo, a inversão do ônus da prova só deve ser aplicada em questões específicas e desde que presente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta de provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência.

Logo, escorreita a sentença que julgou a demanda improcedente.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão das verbas, diante da gratuidade de justiça, nos moldes do artigo 98 §§2o e 3o do CPC/2015.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2022